Tribunal: TJSP
Processo: 1054168-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Mandado de segurança – Motorista profissional particular de transporte individual privado de passageiros – "UBER" – Pretensão de que a autoridade coatora se abstenha de exigir o inspeção veicular imposta pela Resolução da CMUV no 16/17 que extrapola os limites da Lei Federal no 12.587/2012 - Admissibilidade – Precedentes – Sentença concessiva da segurança - Desprovimento dos recursos,

Ementa:
Mandado de segurança – Motorista profissional particular de transporte individual privado de passageiros – "UBER" – Pretensão de que a autoridade coatora se abstenha de exigir o inspeção veicular imposta pela Resolução da CMUV no 16/17 que extrapola os limites da Lei Federal no 12.587/2012 - Admissibilidade – Precedentes – Sentença concessiva da segurança - Desprovimento dos recursos, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos